Tribunal: STF
Processo: ARE 1366054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO —AGENTE PENITENCIÁRIO —ADICIONAL NOTURNO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL - POSSIBILIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIADE - LOCAL DE TRABALHO - IRDR - INACUMULATIVIDADE - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - REQUISITOS - PREENCHIMENTO. - Presentes os requisitos para a sua concessão, é devido ao agente penitenciário o pagamento de adicional noturno. - Ementa do irdr: incidente de resolução de demandas repetitivas - Agente de segurança penitenciário ocupante de cargo efetivo - adicional de insalubridade - pagamento indevido - inacumulatividade com a gapep - vantagens decorrentes das condições do local de trabalho - lei n° 14.69512003 - vedação legal - fixação da tese jurídica. os agentes de segurança penitenciário ocupantes de cargo efetivo fazem não fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, por expressa vedação contida no art. 7 0, § 20, da lei estadual n°14.695/03, haja vista que o seu vencimento básico é integrado pela gapep, vantagem esta que é inacumulável com qualquer outra que tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho. IRDRCV:1 .0000.16.033398-5-000. - Preenchidos os requisitos da Lei Estadual 15.788/05, faz jus o servidor à Promoção por Escolaridade Adicional. - O decreto 44.769108 ao explicitar e tornar exequível o comando contido na lei, não pode extrapolar o poder regulamentar, inovando na ordem jurídica para ampliar, limitar e modificar o conteúdo dos direitos e deveres legalmente instituídos. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente